Tribunal: CARF
Processo: 10855.722224/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. CONTAGEM. ART. 173 DO CTN.
O Imposto de Renda incidente na Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114).
ADMINISTRADOR. GERENTE. ATOS EM INFRAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado somente são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, quando estas resultarem de comprovados atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS. NECESSIDADE.
A imputação da responsabilidade a terceiros com base nos arts. 124, inciso I, e 135 do CTN exigem, respectivamente, a comprovação pela autoridade fiscal do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
O percentual da multa aplicável no lançamento de ofício baseado em presunção legal de omissão de receitas será duplicado, no casos de comprovada ocorrência de sonegação relacionada aos pagamentos realizados sem causa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFINITIVIDADE.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não é nula, por violação ao direito de defesa, a decisão proferida por autoridade julgadora de primeira instância que apresenta os fundamentos das suas conclusões.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. NÃO EMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. - TDPF. RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. A ausência de sua emissão não invalida o procedimento fiscal, nem vicia o lançamento tributário dele decorrente.
Para a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros não é necessária a emissão de TDPF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Configura pagamentos sem causa, para fins de incidência do Imposto de Renda incidente da Fonte, os valores pagos com base em notas fiscais inidôneas emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato, quando a fonte pagadora participou o esquema ilícito.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722224/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BORAQUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU
SEM CAUSA. DECADÊNCIA. CONTAGEM. ART. 173 DO CTN.
O Imposto de Renda incidente na Fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114).
ADMINISTRADOR.
GERENTE.
ATOS
EM
INFRAÇÃO
À
LEI.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
somente são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias, quando estas resultarem de comprovados atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PROVAS.
NECESSIDADE.
A imputação da responsabilidade a terceiros com base nos arts. 124, inciso I, e
135 do CTN exigem, respectivamente, a comprovação pela autoridade fiscal do
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
SONEGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
O percentual da multa aplicável no lançamento de ofício baseado em presunção
legal de omissão de receitas será duplicado, no casos de comprovada
ocorrência de sonegação relacionada aos pagamentos realizados sem causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
DEFINITIVIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722224/2018-14
Fl. 3829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não é nula, por violação ao direito de defesa, a decisão proferida por
autoridade julgadora de primeira instância que apresenta os fundamentos das
suas conclusões.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. NÃO EMISSÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. - TDPF. RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
DESNECESSIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento
de planejamento e controle das atividades de fiscalização. A ausência de sua
emissão não invalida o procedimento fiscal, nem vicia o lançamento tributário
dele decorrente.
Para a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros não é necessária a
emissão de TDPF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Configura pagamentos sem causa, para fins de incidência do Imposto de Renda
incidente da Fonte, os valores pagos com base em notas fiscais inidôneas
emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato, quando a fonte pagadora
participou o esquema ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas por todos os recorrentes e a preliminar de decadência do
lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte para
manter a exigência principal e multa qualificada; e, ainda, quanto aos recursos interpostos pelos
responsáveis solidários: a) por maioria de votos, em afastar a responsabilidade do coobrigado
Rogério José Bonato com base no art. 135, inc III do CTN, vencidos os conselheiros Andréia
Lúcia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado e
manter a responsabilidade com base no art. 124, inc. I do CTN, vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça; b) por voto de qualidade, em afastar a responsabilidade da coobrigada TJ Serviços
Administrativos Ltda, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator),
Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lúcia Machado Mourão e Breno do Carmo Moreira Vieira
que negavam provimento; c) por unanimidade de votos, em afastar a responsabilidade da
coobrigada Jamantão Prestação de Serviços Eireli; d) por maioria de votos, em afastar a
Fl. 3830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

responsabilidade do coobrigado Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves com base no art. 135, inc
III do CTN, vencidos os conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado e manter a responsabilidade com base no art. 124, inc.
I do CTN, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena
Dias e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça; e) por voto de qualidade, para manter a
responsabilidade dos coobrigados Marcos Antônio Bueno Costa e Luiz Antônio Bueno Costa
com base no art. 135, inc.II do CTN, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo
(relator), Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lucia Machado Mourão e Breno do Carmo
Moreira Vieira que também mantinham a imputação com base no art. 124, inc. I do CTN; e, f)
por unanimidade de votos em afastar a responsabilidade da coobrigada Bueno Prestação de
Serviços Ltda. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários em relação ao Acórdão no 01-36.398, de 27 de
março de 2019, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA, que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas pelo sujeito
passivo principal acima identificado (BORAQUÍMICA) e pelos responsáveis solidários Fábio
Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato, Rodolfo Cavinato
Gonçalves Chaves, Marcos Antonio Bueno Costa, Luiz Antonio Bueno Costa, Bueno Prestação
de Serviços Eireli, Jamantão Prestação de Serviços Eireli e TJ Serviços Administrativos LTDA
(fls. 3.381/3.427).
O presente processo cuida de Auto de Infração lavrado em relação aos sujeitos
passivos acima identificados e à Comercial Auto House SP Ltda, para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) com base na constatação de pagamentos sem causa ocorridos nos
anos-calendários de 2013 e 2014 (fls. 2.350/2.399).
Conforme Relatório Fiscal de fls. 2.259/2.349, teria ficado comprovado que a
BORAQUÍMICA efetuou pagamentos a “empresa de fachada”, SONORA SUL COMERCIAL
QUÍMICA LTDA – ME (SONORA), com base em notas fiscais inidôneas.
Fl. 3831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Segundo a autoridade fiscal, a SONORA emitiu notas fiscais de vendas destinadas
à BORAQUÍMICA, nos totais de R$ 80.666.150,00, em 2013, e R$ 20.866.680,80, em 2014.
Contudo, diligência efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ
constatou ser ela inexistente de fato, levando à baixa de ofício da inscrição perante o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e à declaração de inidoneidade dos documentos por ela
emitidos, a partir do ano-calendário de 2013. Os elementos que levaram à baixa de ofício serão
detalhados no decorrer do Voto a seguir proferido.
Assim, após apresentar evidências de que a BORAQUÍMICA não era terceira de
boa-fé em relação à SONORA, considerou que os recursos destinados a esta pessoa jurídica,
“sob o pretexto de liquidar obrigações originadas de transações fictícias” seriam pagamentos
sem causa, sujeitos, portanto, à incidência do IRRF à alíquota de 35%, conforme previsão do art.
674 do RIR/99.
A multa de ofício foi aplicada no percentual qualificado de 150%, uma vez que a
autoridade fiscal entendeu que “a pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA
– ME, CNPJ 08.542.167/0001-96 fez parte de um esquema utilizado pela pessoa jurídica
fiscalizada, BORAQUIMICA LTDA, para inflar seus custos, gerar créditos de PIS e COFINS e
distribuir recursos de forma ilícita”, já que ficou “evidente a completa impossibilidade fática de
ter havido o encaminhamento de mercadorias à BORAQUIMICA LTDA pela SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME”. O Relatório conclui que a sócia ISONETE VIRICISMO
DE SOUZA seria interposta pessoa dos titulares de fato da BORAQUÍMICA; e que o sócio
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA teria funcionado como operador e beneficiário dos
recursos originários da BORAQUÍMICA. Aponta, ainda, que os recursos que transitaram por
conta bancária da SONORA se originaram da BORAQUÍMICA e sofriam ingerência desta
última empresa, no contexto de intensas operações comerciais com as pessoas jurídicas
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e IQP INDUSTRIA QUIMICA
PORANGABA S/A; e por meio de destinação à pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE
SP LTDA, cujo sócio-administrador ROGERIO JOSE BONATO era também diretor de
comercialização e marketing da BORAQUIMICA, a oito empregados desta (dentre os quais o
próprio Rogério) e a seus sócios (RODRIGO GONÇALVES CHAVES e RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES) e à mãe destes (ROSELI CAVINATO GONÇALVES
CHAVES). Destaca a ausência de capacidade operacional da empresa apontada como a
responsável pelo transporte das mercadorias da BORAQUÍMICA para a SONORA (R F C
TRANSPORTES) e os vínculos dos motoristas apontados com as pessoas jurídicas TJ-LOG
ARMAZENS GERAIS LTDA e JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, cujo
administrador é RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES (substituído, posteriormente,
por interpostas pessoas) e cujo responsável pela escrituração contábil e pela transmissão das
declarações era o mesmo que realizava tais atividades para a SONORA e a R F C
TRANSPORTES. Por fim, naquilo que intitulou “fraude dentro da fraude”, anota que a
BORAQUÍMICA registrou algumas notas fiscais de compras provenientes da SONORA por
valor superior ao constante do documento fiscal, aumentando o seu passivo em mais de R$
20.000.000,00. Enquadrou as referidas condutas, então, como sonegação, conforme o art. 71 da
Lei no 4.502, de 1964.
O responsável pelo lançamento, ainda, arrolou como sujeitos passivos solidários,
com base no art. 135, inciso III, do CTN, os sócios-administradores da BORAQUÍMICA
(FÁBIO GONÇALVES CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES); com base no citado
dispositivo e no art. 124, inciso I, do CTN, o diretor ROGÉRIO JOSÉ BONATO, e o gerente
Fl. 3832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES; com base no art. 135, inciso II, e no art.
124, inciso I, do CTN, as pessoas físicas LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e MARCOS
ANTONIO BUENO COSTA; com base, apenas, no art. 135, inciso II, do CTN, a pessoa jurídica
BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL; e, com base no art. 124, inciso I, do
CTN, as pessoas jurídicas COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, TJ SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA (nova denominação de TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA), e
TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA.
Cientificados do lançamento, BORAQUÍMICA, Fábio Gonçalves Chaves e
Rodrigo Gonçalves Chaves apresentaram Impugnação conjunta (fls. 2.779/2.807), na qual
sustentam, preliminarmente, ofensa ao princípio da legalidade por autuação com base em
presunção, indícios e inferências e nulidade por afronta aos princípios da indelegabilidade da
competência tributária e da verdade material. Quanto ao mérito, alega que há evidência e provas
de que a BORAQUÍMICA, efetivamente, “adquiriu as mercadorias vendidas pela Sonora,
recebeu-as e pagou por elas” e que haveria “defasagem na emissão de notas fiscais pela pessoa
jurídica Sonora Sul” ou “adiantamento nos pagamentos efetuados” pela BORAQUÍMICA, o que,
em qualquer caso, configuraria mero erro de fato, o qual não poderia se considerado como fato
gerador de tributos. A peça trata, ainda, de compras efetuadas junto à pessoa jurídica FV DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUÍMICA EIRELI, matéria estranha aos presentes autos.
Questiona o suposto conluio entre a BORAQUÍMICA, a SONORA e a RFC TRANSPORTES,
já que os documentos constantes dos autos atestariam a existência de fato das operações e a
regularidade de seu registro e contabilização. Refuta, ainda, as conclusões acerca de
transferências entre contas bancárias de diversas pessoas físicas e jurídicas. Por fim, pugna pela
inexistência de fraude e não cabimento da multa de ofício qualificada, incluindo nos pedidos
finais a relevação das multas e não aplicação dos juros à taxa SELIC.
Às fls. 2.810/2.893, a pessoa jurídica Bueno Prestação de Serviços Eireli e o
responsável Luiz Antônio Bueno Costa apresentam a sua Impugnação, em que sustentam a
nulidade da atribuição da responsabilidade tributária, já que não teria havido abertura de Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), não haveria prova fática das alegações e estas
seriam imprecisas e imotivadas, o que macularia o seu direito a ampla defesa e contraditório,
além do princípio da segurança jurídica e o direito à propriedade. A peça tem o mesmo teor da
apresentada pelo responsável Marcos Antônio Bueno Costa (fls. 3.226/3.295).
Os responsáveis Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, por
sua vez, apresentaram, respectivamente, as Impugnações de fls. 2.897/2.943 e 3.009/3.045, nas
quais repetem o teor daquela interposta pela BORAQUÍMICA, e acrescentam, ao final,
alegações relacionadas à atribuição de sujeição passiva solidária, sem especificar qualquer razão
de defesa a eles relacionadas especificamente.
Já às fls. 3.119/3.195, a pessoa jurídica Jamantão Prestação de Serviço Eireli
apresentou a sua Impugnação, em que refuta que Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves tenha
constado do seu quadro societário, o que levaria à nulidade da atribuição de responsabilidade
tributária. Sustenta, ademais, a inexistência de “prova fática da sua atuação e vantagem no
esquema ilícito alegado”, e que a referida atribuição não respeita a sua situação societária atual
(regulamente dissolvida), e atenta contra a segurança jurídica.
Fl. 3833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Por fim, TJ Serviços Administrativos Ltda defende a inexistência de prova cabal
de sua participação e violação ao princípio da segurança jurídica em termos semelhantes ao da
peça anterior (fls. 3.298/3.368).
A decisão recorrida, inicialmente, considerou não impugnadas as
responsabilidades tributárias atribuídas à Comercial Auto House SP Ltda, que não se manifestou,
após a ciência do lançamento; e às pessoa físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves, uma vez que a Impugnação por eles apresentada não ataca o vínculo de responsabilidade
a eles imposto.
O Acórdão rejeitou todas as preliminares de nulidade, por entender observados
todos os pressupostos legais para a constituição do crédito tributário e garantido o direito da
ampla defesa e do contraditório. Refutou ainda a tese de nulidade pela inexistência de TDPF, já
que este é instrumento administrativo interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos de fiscalização, e não requisito de validade do auto de infração. Deixou de
analisar as arguições de inconstitucionalidade, ilegalidade e violação a princípios, por considerar
que são matérias de competência exclusiva do Poder Judiciário. Por fim, rejeitou a suposta
nulidade por afronta ao princípio da indelegabilidade da competência tributária, na medida em
que a fiscalização não realizou a atribuição de atividades estatais aos sujeitos passivos.
Quanto aos precedentes administrativos e judiciais, o Acórdão apontou a
vinculação dos julgadores administrativos, apenas nas situações expressamente previstas na
legislação.
Registrou, ademais, que deixava de ser analisada a alegação relacionada a
diferenças quanto ao Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) por não se tratar de matéria afeita
ao presente lançamento.
No que diz respeito à SONORA, apontou que a baixa de ofício da sua inscrição
junto ao CNPJ e declaração de inidoneidade dos documentos fiscais por ela emitidos foram
objeto de processo administrativo específico, não cabendo a rediscussão nestes autos.
Considerou, ainda, não aplicável o §5o do art. 47 da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 2016,
já que não teria sido “comprovado nem o pagamento e muito menos o recebimento dos bens”.
A decisão refutou acertada, ainda, a imposição de multa de ofício qualificada,
asseverando que as Impugnações apresentam “apenas alegações genéricas, desacompanhadas
de provas e informações hábeis a afastar o percentual de 150% aplicado nos casos de fraude,
conluio ou simulação” e sem se contrapor aos diversos itens enumerados pela autoridade
administrativa para fundamentar a qualificação, e que demonstraria “claramente o intuito
sonegatório dos envolvidos”.
Os julgadores a quo registraram que a imposição de juros cobre a multa de ofício
com base na taxa Selic possui previsão legal.
Por fim, o Acórdão manteve todos os vínculos de responsabilidade tributária e
solidariedade imputados no lançamento (os fundamentos serão trazidos à tona, quando da análise
a ser realizada no voto a seguir proferido); e não conheceu das alegações relacionadas à
Representação Fiscal para Fins Penais, por ausência de competência.
Fl. 3834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas
por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.
A imputação da responsabilidade solidária aos administradores, por obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, não implica a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa administrada, eis que os agentes
são solidários e respondem ao lado da contribuinte (pessoa jurídica) pelo cumprimento
da própria obrigação tributária principal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
Fl. 3835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
DRJ.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se
acerca de controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Cientificados todos os sujeitos passivo, a responsável TJ Serviços Administrativos
Ltda apresentou o Recurso Voluntário de fls. 3.558/3.593, sustentou a nulidade da decisão de
primeira instância, que seria “absolutamente genérica e superficial e não se dedica a apontar de
forma objetiva as razões de fato e de direito que motivaram e fundamentaram o julgamento”.
Após isso, reitera os argumentos já trazidos na Impugnação.
Os sujeitos passivos BORAQUÍMICA, Fábio Gonçalves Chaves, Rodolfo
Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato e Comercial Auto
House SP Ltda – ME apresentaram Recurso Voluntário conjunto (fls. 3.596/3.643, repetido com
ajustes às fls. 3.646/3.694) no qual defendem a nulidade do Acórdão guerreado, uma vez que não
teria formalizado “decisão específica destinada a cada um (dos responsáveis) deixando de
informar se mantém ou excluí (sic) a responsabilidade solidária”, além de não haver apreciado
a responsabilidade atribuída a Fábio, Rodrigo e à Comercial Auto House SP, a qual, por ser
matéria de ordem pública, deveria ser enfrentada ainda que não contestada pelos interessados. O
Recurso defende, ainda, a nulidade da atribuição de responsabilidade aos sócios Fábio e Rodrigo,
por não haver sido indicado o inciso do art. 135 do CTN em que se embasaria; dos responsáveis
Rodolfo e Rogério, pela mesma razão e por não ter havido indicação do inciso relativo art. 124
do CTN; e da Comercial Auto House, Rodolfo e Rogério, por não haver sido comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Por fim, ainda
preliminarmente, o Recurso advoga a nulidade do auto de infração por erro na identificação do
sujeito passivo já que os pagamentos teria sido atribuídos à SONORA e não à BORAQUÍMICA
(?). Em seguida, após breves refutações ao conteúdo da decisão de primeira instância, repetem o
teor da Impugnação apresentada pela BORAQUÍMICA. O Recurso de fls. 3.646/3.694 inova ao
suscitar a decadência do lançamento no que se refere aos fatos geradores ocorridos até
15/10/2013.
Às fls. 3.697/3.734, o responsável Marcos Antônio Bueno Costa apresentou o seu
Recurso Voluntário. Inicia pleiteando a declaração de nulidade da decisão recorrida uma vez que
esta não descreveria as razões que motivaram a conclusão, tampouco apontaria, de forma
objetiva, sob qual fundamento entenderia que o conjunto probatório da acusação é suficiente.
Sustenta, igualmente, o Recorrente a nulidade da atribuição de responsabilidade tributária por
ausência de motivação; e a ausência de prova de sua participação na infração e aplicação
equivocada dos dispositivos do CTN. Repete, além disso, as alegações contidas na Impugnação.
Bueno Prestação de Serviços Eireli e Luiz Antônio Bueno Costa apresentaram
Recurso Voluntário conjunto (fls. 3.737/3.778), no qual replica as alegações contidas no Recurso
apresentado por TJ Serviços Administrativos Ltda, quanto à decisão recorrida; e no Recurso
apresentado por Marcos Antônio Bueno Costa, quanto ao lançamento.
Por fim, na peça de fls. 3.781/3.813, Jamantão Prestação de Serviços Eireli suscita
a nulidade do Acórdão de primeira instância por não haver apresentado a prova acerca da
participação de Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves em seu quadro societário, e não haver
Fl. 3836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

tratado da arguição de homologação da dissolução da sociedade. No mais, repete as alegações
trazidas na Impugnação.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I.
DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Todos os sujeitos passivos (principal e responsáveis) foram cientificados da
decisão de primeira instância, tendo apresentado seus Recurso Voluntários dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que são
tempestivos.
Os Recursos são assinados por procuradores devidamente constituídos nos autos.
A matéria objeto dos Recursos está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso III, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, à exceção dos Recursos de fls. 3.596/3.643, e
3.646/3.694, no que se relacionam ao responsável Comercial Auto House SP Ltda – ME e à
responsabilidade tributária das pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves, matérias em relação às quais não houve Impugnação, tornando-se definitivas na esfera
administrativa, conforme arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 1972, e reconhecido na decisão
de primeira instância.
II.
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Todos os Recorrentes arguem a nulidade da decisão proferida pela autoridade
julgadora de primeira instância. Por um lado, alega-se que o Acórdão teria sido genérico, sem a
declinação das razões de fato e de direito que teriam fundamentado a conclusão.
Os motivos de nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal
estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 3837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Como destacado, uma das causas de nulidade das decisões é o fato de haverem
sido proferida com preterição do direito de defesa. E, sem dúvidas, uma decisão na qual não se
identifique as razões de fato e de direito que a fundamentam traz grave prejuízo ao direito de
defesa dos recorrentes, na medida em que estes se vem impossibilitado de questionarem as
referidas razões e, ainda, é impedido o “controle de sua legalidade e legitimidade pelos
administrados, pelo Poder Judiciário e pela própria Administração Pública”, tal qual destacado
por Sérgio André Rocha1.
Daí porque se reconhece aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio
da motivação, tal qual previsto como critério para todo o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, pelo art. 2o, inciso VII, da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
No caso sob análise, contudo, a situação é absolutamente distinta da alegada pelos
Recorrentes. A decisão de primeira instância analisa e rejeita todas as alegações formuladas
pelos sujeitos passivos, cotejando-as com a acusação fiscal, de modo que a fundamentação das
suas conclusões são expostas pela corroboração das razões da autoridade lançadora ou por razões
próprias que acrescenta.
Não procedem, portanto, as alegações de nulidade por generalidade e ausência de
fundamentação da decisão.
De outra parte, também não procedem as arguições de nulidade pela ausência de
decisão específica em relação a cada um dos responsáveis tributários. O Acórdão recorrido
analisa a situação de cada um dos responsáveis (à exceção daqueles que não impugnaram o
vínculo, conforme acima apontados) e, ao final, mantém “a responsabilidade solidária de todos
os contribuintes arrolados”. A ausência de comando específico para cada um dos arrolados não
constitui vício da decisão e causa de nulidade, sendo plenamente suprida pela decisão geral.
Eventual superficialidade, ou mesmo equívoco, na análise realizada na decisão a
quo será matéria a ser apreciada na apreciação dos Recursos Voluntários.
Também não se pode acatar a tese de nulidade do Acórdão recorrido por não
haver analisado a imputação de responsabilidade a Comercial Auto House SP Ltda – ME, Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves. Ao contrário do sustentado, a atribuição de

1 ROCHA, Sérgio André. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do lançamento tributário. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 106.
Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

responsabilidade tributária solidária com base nos art. 124 e 1352 do CTN, não é matéria de
ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.
Com a máxima vênia aos Conselheiros envolvidos no precedente invocado pelos
Recorrentes, não se pode confundir o erro na identificação do sujeito passivo principal, o
contribuinte (este sim, causa de nulidade e matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento de
ofício) com a imputação equivocada de responsabilidade tributária solidária. A premissa em que
se assenta a tese dos Recorrentes é a de que “a incorreção na eleição das pessoas obrigadas à
satisfação estatal não afeta somente os interesse das partes, mas ao próprio crédito” (tal qual
consignado no Acórdão no 3201-003.408). Tal premissa é válida, apenas e tão somente, em
relação ao sujeito passivo principal, o contribuinte, e em relação àqueles responsáveis tributários
por sucessão, na forma dos arts. 130 a 133 do CTN (hipótese em que o lançamento tributário já
deve apontá-los como sujeitos passivos). Registre-se, inclusive, que os outros dois precedentes
do CARF referidos no Recurso Voluntário se referem, exatamente, a erro na identificação do
sujeito passivo principal e à responsabilidade por sucessão.
O afastamento dos responsáveis tributários solidários, porém, mantém incólume o
lançamento em relação ao sujeito passivo principal, como sói acontecer nos julgamentos
administrativos. Tanto é assim que a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de
reconhecer aos responsáveis tributário a legitimidade para questionar apenas o próprio vínculo
de responsabilidade e de não reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica (sujeito passivo
principal) para questionar as obrigações imputadas aos responsáveis. Neste sentido:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (Destacou-se)
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão
de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária. (Acórdão no 9101-002.986, de 7 de
agosto de 2017, Relator Conselheiro Luís Flávio Neto)
Na mesma linha a posição do Superior Tribunal de Justiça em decisão submetida
ao rito dos recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp
1347627/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 09/10/2013,
DJe 21/10/2013)

2 Passo ao largo da polêmica acerca da natureza da responsabilidade de que trata o art. 135 do CTN, posto que, a
despeito do texto legal falar em responsabilidade pessoal, a jurisprudência se consolidou no sentido de que se trata
de responsabilidade solidária.
Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Deste modo, inexiste qualquer nulidade na não apreciação dos vínculos de
responsabilidade dos contribuintes que não a impugnaram, conforme, inclusive, deixa-se de se
realizar no presente Voto, como já consignado.
Por fim, Jamantão Prestação de Serviços Eireli (por meio da responsável pela
guarda de seus livros e documentos, Isonete Viricismo de Souza) argui a nulidade da decisão de
primeira instância, por não haver sido juntada aprova da participação de Rodolfo Cavinato
Gonçalves Chaves no seu quadro societário, como alegado na decisão, o que prejudicaria o seu
direito de defesa. Ora, a referida prova consta dos autos (fls. 1.798), desde antes do lançamento.
A recorrente suscita, ainda, a nulidade do Acórdão recorrido não haver tratado da
arguição de homologação da dissolução da sociedade. De fato, a decisão de primeira instância é
omissa quanto à abordagem de tal matéria, o que implica a sua nulidade parcial. Não obstante,
valho-me do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, para deixar de pronunciá-la já que é
possível, desde logo, decidir o mérito em favor da Recorrente, conforme se abordará em
momento posterior do presente Voto.
Isto posto, rejeito todas as preliminares de nulidade da decisão de primeira
instância.
III.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Vários Recorrentes, replicando argumentos já apresentados nas respectivas
Impugnações, sustentam a nulidade do auto de infração e/ou dos termos de responsabilidade
tributária solidária.
É arguida a nulidade do auto de infração por suposto erro na identificação do
sujeito passivo já que os pagamentos sobre os quais incidiu o lançamento “foram atribuídos à
empresa Sonora e não à ora Recorrente Boraquímica”. A alegação é totalmente improcedente e
desconectada das provas constantes dos autos. Não há qualquer dúvidas quanto ao fato de que os
pagamentos que embasaram a autuação foram realizados pela BORAQUÍMICA, de modo que
esta deve ser aquela a figurar no pólo passivo do auto de infração. Os questionamentos
formulados, e que deram margem à incidência da presunção legal, diz respeito apenas à causa e
destino dos pagamentos, já que a autoridade fiscal sustenta a inexistência de fato da SONORA,
suposta beneficiária dos referidos pagamentos.
Na visão dos Recorrentes, o auto de infração seria nulo, ainda, por ser lastreado
em “presunção, indícios e inferências”, por não conter provas fáticas das alegações e por trazer
acusações imprecisas, com violação a princípios como a verdade material, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica e propriedade.
Como bem enfrentado na decisão recorrida, as referidas arguições dizem respeito
aos requisitos intrínsecos ao ato de lançamento, de modo que deve ser apreciadas à luz, além do
já transcrito art. 59 do Decreto no 70.235, de 197, do art 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 3840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

A par disso, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz
requisitos do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do
lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O exame do auto de infração e do Relatório Fiscal de fls. 2.259/2.349 revela que a
autoridade fiscal respeitou todos os requisitos prescritos pelos dispositivos legais acima
transcritos, trazendo, ainda, relatos dos procedimentos adotados, apontando provas reunidas e as
conclusões delas derivadas. Não há, em absoluto, uma autuação por mera ilações, vaga ou
imprecisa, e a única presunção utilizada é aquela prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, ou
seja, possui amparo legal. Eventuais equívocos quanto às referidas conclusões ou ausência de
provas das alegações são passíveis de correção, por meio do contencioso administrativo, quando
do exame das alegações de mérito, em estrito respeito, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa.
Deve ser rejeitada, também, a alegação de nulidade por "nulidade por afronta ao
princípio da indelegabilidade da competência tributária". Para os Recorrentes:
(...) o Auto de Infração (...) exige do particular – seja pessoa física ou jurídica – como
no caso, o exercício de atividade fiscalizadora e a prática de qualquer outro ato que
implique invasão de competência da atividade própria do Estado, em especial como, no
caso, exige-se da Apelante que efetuasse fiscalização relativa a presumido ato futuro a
ser eventualmente praticado por empresa que, àquele momento, existia, vendeu
mercadorias, emitiu notas e documentos fiscais e recebeu os correspondentes
pagamentos.
Não se vislumbra semelhante vício no lançamento. Como dito, no Acórdão
recorrido, o lançamento não "atribuiu ao contribuinte o exercício de atividades
constitucionalmente reservadas ao Estado". Há um dever legal imposto às fontes pagadoras de
realizarem a retenção de tributos sobre pagamentos realizados, nos caso expressamente previstos
na legislação. A obrigação é legal e plenamente vigente. De outra parte, a acusação fiscal é no
sentido de que a BORAQUÍMICA agiu dolosamente, valendo-se de uma pessoa jurídica
inexistente de fato, para praticar os atos que se inserem na previsão de omissão de receitas por
presunção legal. Mais uma vez, nenhuma nulidade à vista, e a procedência da acusação será
objeto de análise em momento posterior do presente Voto, em cotejo com o acervo probatório
construído pela autoridade fiscal e pelos Recorrentes.
Devem ser rejeitadas, portanto, todas as arguições de nulidade do auto de infração.
Fl. 3841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Quanto à arguição de nulidade da atribuição de responsabilidade por ausência de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) em relação aos responsáveis tributários,
valho-me dos fundamentos apresentados na decisão recorrida, os quais acolho:
Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que todos os interessados foram cientificados
dos lançamentos, dos Termos de Responsabilidade respectivos e dos prazos para
apresentação de manifestação. Apenas a título de esclarecimento, para o presente
procedimento fiscal houve emissão de TDPF e, ainda que ausente tal documento, os
lançamentos não seriam prejudicados uma vez que o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) e seu sucessor, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), são
instrumentos internos de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito
passivo, além de lhe permitir assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
Na legislação tributária, a emissão do TDPF não se encontra elencado entre os
requisitos de validade do auto de infração, nem tampouco sua eventual ausência,
inconsistência ou complementação posterior entre os casos de nulidade8. Sendo assim,
não procedem as alegações dos interessados.
Igualmente improcedente a alegação de que a autoridade fiscal teria se omitido na
especificação do dispositivo legal aplicado na atribuição dos vínculos de responsabilidade
tributária. Ainda que, no Auto de Infração, haja menções aos arts. 124 e 135 do CTN, sem
precisar o inciso que amparou a imputação da responsabilidade, o Relatório Fiscal de fls.
2.259/2.349 é bem detalhado na acusação e sempre aponta o inciso correspondente à situação de
cada responsável.
Por fim, parte dos argumentos diz respeito a suposta prova cabal do envolvimento
das pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis tributárias, o que, obviamente, não é
causa de nulidade (não encontra previsão no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, acima
transcrito), constituindo aspecto a ser apreciado por ocasião da análise do mérito das imputações
de responsabilidade.
Rejeitam-se, portanto, todas as alegações de nulidade do lançamento.

IV.
DA DECADÊNCIA
Em matéria somente trazido no Recurso Voluntário, é suscitada a decadência do
lançamento em relação aos pagamentos realizados até 15/10/2013, já o s fatos geradores do
IRRF seriam instantâneos e a ciência do lançamento somente ocorreu em 16/10/2018.
A alegação é refutada, sem dificuldades, pela aplicação da Súmula CARF no 114:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É que, embora seja verdadeiro que o fato gerador do IRRF ocorre no dia do
pagamento sujeito à retenção, nas hipóteses de lançamento por presunção legal com base em
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, como é o caso dos autos, não se cogita
de homologação de pagamento (para incidência da contagem do prazo decadencial a partir do
fato gerador, conforme art. 150, §4o, do CTN), já que o lançamento sempre se realizará de ofício.
Fl. 3842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Assim, a contagem do prazo decadencial somente se inicia no primeiro do exercício seguinte
àquele em que poderia ser realizado.
Desta forma, para os pagamentos ocorridos até 15/10/2013, o prazo decadencial
somente se iniciou em 1o de janeiro de 2014, de modo que, à datada da ciência do lançamento,
não havia transcorrido o prazo decadencial.
V.
DO MÉRITO DO LANÇAMENTO
Como relatado, o lançamento sob análise diz respeito à realização de pagamentos
realizados pela BORAQUÍMICA, ao longo dos anos-calendários de 2013 e 2014, à pessoa
jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUÍMICA LTDA – ME (SONORA).
Conforme a acusação fiscal, aplicar-se-ia a tais pagamentos a presunção legal
constante do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995 (base legal do art. 674 do RIR/99):
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
É que, segundo o Relatório Fiscal, a SONORA emitiu notas fiscais de vendas
destinadas à BORAQUÍMICA, nos totais de R$ 80.666.150,00, em 2013, e R$ 20.866.680,80,
em 2014, para amparar os referidos pagamentos. Contudo, diligência efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ constatou ser a SONORA pessoa jurídica
inexistente de fato, levando à baixa de ofício da inscrição perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ e à declaração de inidoneidade dos documentos por ela emitidos, a partir do
ano-calendário de 2013, com base nos seguintes fatos (apurado no âmbito do processo
administrativo no 10073.721778/2016-21, conforme documentos de fls. 528 a 1.089):
(i)
apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2013, sem confissão de
qualquer débito;
(ii)
apresentou Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa a 2013 e
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon referentes
aos meses de maio a dezembro sem qualquer informação;
(iii)
registrou distrato datado de 1o de setembro de 2015 perante a Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro do mesmo
ano;
Fl. 3843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

(iv)
o imóvel cadastral da pessoa jurídica encontra-se desocupado, aparentando
ser uma residência (em mau estado de conservação) e sem evidência de
haver sido sede de uma empresa que faturou os montantes informados nas
notas fiscais de vendas;
(v)
o residente do imóvel vizinho informou que jamais notou movimentação
de cargas ou pessoas que pudessem caracterizar as operações de uma
empresa no local;
(vi)
a sócia Isonete Vericismo de Souza declarou que a SONORA se
encontrava inativa desde o ano de 2011;
(vii)
a referida sócia apresentou documento emitido pela Secretaria de Estado
de Fazenda do Rio de Janeiro que aponta a omissão da entrega das Guias
de Informação e Apuração do ICMS – GIA no período de novembro de
2012 a dezembro de 2014, além de cópia de Declarações de Inatividade
apresentadas à Receita Federal, em relação aos anos calendários de 2011 a
2015 (janeiro a setembro);
(viii) o Sr. João Cândido de Oliveira, proprietário do imóvel cadastral da
SONORA afirmou que firmou contrato de locação com a referida pessoa
jurídica, representada pelo Sr. Marcos Antonio Bueno Costa, no segundo
semestre de 2008, com prazo de vigência de um ano, mas que, diante da
falta de pagamento, rescindiu unilateralmente a avença, no início de 2009.
Afirmou, ainda, que a empresa jamais ocupou o imóvel;
(ix)
o consumo de energia elétrica do referido imóvel nos meses do ano-
calendário de 2013 foi inferior a R$ 100,00 (com exceção de janeiro, no
valor de R$ 108,12), conforme informado pela concessionária;
(x)
a Prefeitura Municipal de Resende informou que a região de localização do
imóvel em questão e estritamente residencial não sendo permitida a
concessão de alvará de funcionamento para empresas;
(xi)
não há registro de passagem das notas fiscais emitidas pela SONORA por
postos fiscais de Estados;
(xii)
até 31/05/2013, não há informações nas notas fiscais emitidas pela
SONORA a respeito dos transportadores e das características das
mercadorias. Após tal data, a empresa RFC Express – RFC transportes
Eireli – EPP é apontada como a transportadora, mas continua sem haver
identificação acerca do veículo e das características das mercadorias;
(xiii) os três motoristas apontados pela RFC Express como responsáveis pelo
transporte das mercadorias vendidas pela SONORA não possuem vínculos
com os proprietários dos veículos supostamente utilizados no referido
transporte, possuem residência em municípios bastante distante dos
citados proprietários e, dois deles, possuem vínculos com outras pessoas
jurídicas no período;
Fl. 3844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

(xiv) não há qualquer registro nos sistemas informatizados da Receita Federal
acerca de notas fiscais de entrada de mercadorias emitida pela SONORA,
nem tampouco por terceiros apontando-a como destinatária;
(xv)
todas as notas fiscais de vendas emitidas pela SONORA tiveram como
comprador a BORAQUÍMICA;
(xvi) não há registro de empregados da SONORA, no ano-calendário de 2013,
conforme consulta ao sistema Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFIP;
(xvii) não houve apresentação de Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF por parte da SONORA, em relação ao ano-calendário de
2013;
(xviii) há informação constante de DIRF apresentada por instituição financeira
apontando o auferimento pela SONORA de rendimento anual de R$ 83,57,
no referido período;
(xix) não há registro de veículos de propriedade da SONORA no sistema
RENAVAM, em relação aos anos de 2013 a 2016.
Como registrado na decisão recorrida, não cabe, nestes autos, a rediscussão acerca
da inexistência de fato da SONORA, da baixa de ofício de sua inscrição perante o CNPJ e da
inidoneidade dos documentos fiscais por ela emitidos. A apreciação de tais matérias caberia no
processo administrativo no 10073.721778/2016-21. Aliás, no Recurso Voluntário apresentado, a
própria BORAQUÍMICA (em conjunto com alguns responsáveis tributários) afirma que “não
põe em dúvida os resultados da apuração na Sonora”.
A questão posta é saber se a BORAQUÍMICA, ao realizar os pagamentos à
referida pessoa jurídica agiu como um terceiro de boa fé, ou se, como acusa a autoridade fiscal,
orquestrou um esquema no qual “a pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA – ME, CNPJ 08.542.167/0001-96 fez parte de um esquema utilizado pela pessoa jurídica
fiscalizada, BORAQUIMICA LTDA, para inflar seus custos, gerar créditos de PIS e COFINS e
distribuir recursos de forma ilícita”, já que ficou “evidente a completa impossibilidade fática de
ter havido o encaminhamento de mercadorias à BORAQUIMICA LTDA pela SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME”.
É que, conforme o art. 47, §5o, da Instrução Normativa no 1.634, de 2016:
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta ou baixada.
(...)
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente
de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos
serviços.
Tal dispositivo se alinha com a Súmula no 509 do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 3845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
O Recurso Voluntário apresentado pela BORAQUÍMICA, juntamente com alguns
responsáveis tributários, aponta em relação a valores do Custo da Mercadorias Vendidas (CMV),
matéria estranha aos autos, que, portanto, sequer merece ser analisada.
Após isso, tentando defender a sua posição de adquirente de boa fé, afirma:
Em especial, no caso sob análise a própria Fiscalização traz, no Relatório, as evidências
e as provas de que, efetivamente, a ora Impugnante, efetivamente, adquiriu as
mercadorias vendidas pela Sonora, recebeu-as e pagou por elas.
Tais provas são trazidas pela Fiscalização e dispensam, portanto, sua apresentação pela
ora impugnante, conforme se vê:
Fls 2263 – Relação das Vendas da Sonora à Boraquímica, no ano 2013, totalizando
R$80.666.150,00 no ano 2013 e R$30.866.680,80.
Fls 2274 – Relação dos Conhecimentos de Transporte – ano 2013, com números, datas,
placas dos veículos, nomes e CPFs dos motoristas, comprovantes de liquidação
financeira e protocolos de recebimento de carga pala Boraquímica (fl 534)
Fl 2278 – Lançamentos contábeis da conta Fornecedores relativos às compras efetuadas
junto à Sonora. (AT – ver 2281/2)
Fl 2281 – Reconhecimento dos valores do ICMS, da Cofins e do Pis relativos às
mesmas operações.
Fl2268 – Declaração do Relatório Fiscal atestando o recebimento de planilha contendo e
identificando os conhecimentos de transporte, o valor pago, os prazos para pagamento e
os respectivos comprovantes da liquidação financeira.
Fl 2268 – Declaração do Relatório Fiscal atestando que “Todos os pagamentos foram
realizados pela empresa Boraquímica Ltda, CNPJ 005.045.889/0001-47, mediante a
conta 0112472-2, vinculada à agência 3381 do Banco Bradesco S.A.”
(...)
Como conclusão, considerando o fato de que é o próprio Relatório Fiscal que atesta os
pagamentos à Sonoro, os registros contábeis, os dados do transporte e outros, indicados
nas folhas mencionadas, no que diz respeito às compras efetuadas pela ora |Impugnante,
da Sonora, aplicáveis os parágrafos quinto e sexto do artigo 47 da IN/RFB 1634/2016,
pelo que Nulas e Improcedentes as autuações, requerendo-se sejam as mesmas assim
declaradas.
Ao contrário do que defendem os Recorrentes, porém, as referidas provas
reunidas nos autos pela autoridade fiscal não comprovam a posição da BORAQUÍMICA de
terceira de boa-fé, na medida em que são apenas registros formais de uma realidade inexistente.
O Relatório Fiscal desconstrói a realidade formal, apontando, inicialmente, a ingerência da
BORAQUÍMICA sobre os recursos direcionados à SONORA, em troca das supostas vendas,
como se constata a partir dos seguintes excertos:
Centremos nosso foco na Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do
BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Se examinarmos os lançamentos a crédito sob
Fl. 3846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

o histórico “CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO”, ou seja, decorrentes do
pagamento de boletos de cobrança, temos R$ 17.611.142,38. Impossível não reparar na
similitude com o valor direcionado à titular de tal conta pela BORAQUIMICA LTDA
(R$ 17.353.369,88). Aliás, se efetuarmos o batimento entre tais lançamentos e os
valores dispostos na conta “1101010020002 - BRADESCO S.A- FARIA LIMA - CC
112.472-2” da ECD da BORAQUIMICA LTDA direcionados à SONORA SUL,
podemos precisar que a diferença de R$ 257.772,50 se refere à não escrituração de três
lançamentos, presentes no extrato bancário nos dias 8/1/2014, 18/2/2014 e 22/5/2014.
Percebe-se, ainda, que o crédito na Conta-Corrente se dá no dia útil subsequente à
escrituração da saída de recursos da BORAQUIMICA LTDA.
(...)
Os lançamentos sob o histórico “CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO”
representam por sua vez, 99% dos créditos efetuados na conta no 130.024.681.
Lançamentos sob históricos diversos, que somam R$ 189.917,03, remetem à devolução
de cheques – que, obviamente, não representam o ingresso de novos recursos -,
transferências de recursos da própria SONORA SUL e recursos advindos da pessoa
jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA – que tem participação na
organização, como se verá a seguir.
(...)
Ou seja, pode-se afirmar, sem hesitação, que a Conta-Corrente de no 130.024.681,
da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa
jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, tem como
finalidade o recebimento de recursos provenientes da BORAQUIMICA LTDA
para lhes dar destinação. E esta será detalhada a seguir. Neste ponto, cabe buscar os
indícios sua ingerência pela pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA.
(...)
A maior parcela dos recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no 130.024.681,
da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A. tem como destino a pessoa jurídica
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ 60.398.138/0001-12.
Necessário reforçar que esta não emitiu qualquer Nota Fiscal à pessoa jurídica
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, titular da conta bancária em
lume.
Foi aberto procedimento fiscal junto à pessoa jurídica PRODUQUIMICA INDUSTRIA
E COMERCIO S/A (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no
08.1.10.00-2018-00306-9) para a coleta de dados, notadamente decorrentes do acesso à
sua Escrituração Contábil Digital (ECD). Da análise de sua escrituração comercial,
constata-se que dos R$ 5.825.289,13 que lhe foram direcionados pela SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, R$ 4.369.011,03 foram registrados tendo como
contrapartida créditos em sua conta do ativo circulante denominada “0101000001 -
CLIENTES NACIONAIS”. Tal fato foi verificado ao se comparar os lançamentos da
Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A.,
que representaram saídas de recursos com lançamentos de mesmo valor e data na
mencionada conta contábil.
(...)
O tema dos pagamentos remetidos à PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S/A será retomado no tópico que abordará a responsabilidade pelo crédito tributário. Por
hora, chama atenção aqueles relacionados à aquisição de mercadorias direcionadas à
pessoa
jurídica
IQP
INDUSTRIA
QUIMICA
PORANGABA
S/A,
CNPJ
03.819.603/0001-08, registrados na conta “0101000001 - CLIENTES NACIONAIS” da
ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A sob o histórico
Fl. 3847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

“Pagamento clien IQP -Ref XXXXXXXXX-X”. Totalizaram, no ano-calendário 2014,
R$ 1.081.300,90. Veremos, adiante, que tanto a IQP INDUSTRIA QUIMICA
PORANGABA S/A quanto a PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
são importantes parceiros comerciais da fiscalizada. Sendo assim, os pagamentos à
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A encontram-se inseridos neste
contexto, indicando a ingerência da BORAQUIMICA sobre a conta bancária em
comento.

Se compararmos os valores dispostos na tabela acima com as Notas Fiscais emitidas
pela PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e que têm como participante
a IQP INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA S/A, podemos determinar precisamente,
em sua totalidade, quais mercadorias foram a esta destinadas em decorrência dos
recursos advindos da BORAQUIMICA LTDA, transitados pela Conta-Corrente da
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Correlacionam-se a Notas
Fiscais emitidas de dois a três meses antes da remessa dos recursos à vendedora. Tal
relação é também possível através do histórico das operações registradas na
contabilidade, pois todas se remetem ao número da Nota Fiscal, salvo raras exceções.
Fl. 3848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Ou seja, a autoridade fiscal faz detalhado rastreamento das operações
demonstrando que os recursos que saíram da BORAQUÍMICA com destino à SONORA
serviram, na realidade, para realizar pagamentos à PRODUQUÍMICA por mercadorias remetidas
à IQP.
Fechando o ciclo, a autoridade fiscal mostra que a principal mercadoria remetida
pela PRODUQUÍMICA à IQP é a Ureia, que constitui, igualmente, na principal mercadoria
vendida pela BORAQUÍMICA à IQP e pela PRODUQUÍMICA à BORAQUÍMICA.
Ou seja, os recursos que transitaram pela conta da SONORA serviram para pagar
à PRODUQUÍMICA pelo fornecimento de mercadorias vendidas pela BORAQUÍMICA à IQP,
já que a SONORA jamais foi parceira comercial da PRODUQUÍMICA.
Ficou, portanto, comprovada que a BORAQUÍMICA possuía total ingerência
sobre os recursos direcionados à SONORA pelos pagamentos que embasaram o lançamento
fiscal.
Fl. 3849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

A autoridade fiscal, também, comprova que parte dos recursos decorrentes dos
pagamentos realizados pela BORAQUÍMICA à SONORA (cerca de R$ 4.000.000,00) foram
direcionados à pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, em relação à qual o
Relatório Fiscal tece as seguintes considerações:
A pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, constituída em 28/01/2002,
tem como objeto, segundo informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), aquele pertinente aos “representantes comerciais e agentes do comércio
de veículos automotores” (CNAE 4512-9-01). Sua atividade secundária seria o
“comércio sob consignação de veículos automotores” (CNAE 4512-9-02). Eram estas as
atividades que desenvolvia nos anos-calendário 2013 e 2014.
Na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), seu objeto social passou a ser o
“comércio sob consignação de veículos automotores” em 08/09/2005, de acordo com
Ficha Cadastral Completa obtida em seu site na internet.
Em consulta aos sistemas da RFB, chama atenção as informações que prestou por meio
de obrigações acessórias. Nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para o mês de dezembro de 2013 e para
os meses de janeiro e dezembro de 2014, sem qualquer débito confessado. Aliás, se
realizarmos um recorte e analisarmos o período compreendido entre os anos-calendário
2009 e 2015, o único débito informado em tal declaração, que visa à sua confissão,
relaciona-se à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do período de
apuração fevereiro/2010, no valor total de R$ 9,75.
Para o ano-calendário 2013, apresentou Declaração de Informações Econômico- Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) sob a sistemática do Lucro Presumido. Porém, não informou
qualquer receita auferida. O mesmo se deu em relação à Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) para o ano-calendário 2014.
Partindo do ano-calendário 2009 até os dias atuais, o único pagamento realizado pela
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA se deu 17/08/2016, sob o código 6621,
relativo a “SERVICOS DE REG DO COMERCIO”.
Ainda, nos anos-calendário 2013 e 2014 não emitiu uma Nota Fiscal sequer, de acordo
com consulta realizada junto ao SPED.
A situação narrada acima, de completa ausência de reconhecimento de receitas e,
consequentemente, pagamento de tributos, é totalmente paradoxal em relação à
movimentação financeira apresentada pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
Segundo dados extraídos de Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira (DIMOF), transitaram por suas contas bancárias, a crédito, nos anos-
calendário 2013 e 2014, respectivamente, R$ 14.286.076,25 e R$ 5.331.890,80.
(...)
Neste ponto do Relatório Fiscal, onde se encontra a motivação para a qualificação da
multa de ofício, cabe-nos centrar no quadro societário da pessoa jurídica COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. Aspectos relacionados à sua atividade, que denotam abuso
de sua personalidade, serão expostos no tópico que abordará a responsabilidade pelo
crédito tributário.
Segundo consta na Ficha Cadastral Completa extraída da JUCESP, a pessoa jurídica
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA possui como sócios, desde a sua constituição,
ROGERIO JOSE BONATO, CPF 180.013.418-52, na qualidade de administrador, com
uma participação no Capital Social de R$ 39.600,00, e sua esposa, MARCIA
ANDREIA DA COSTA, CPF 162.771.608-42, com uma participação no Capital Social
de R$ 400,00.
Fl. 3850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

ROGERIO JOSE BONATO, segundo informações extraídas de Guias de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) transmitidas pela fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, é funcionário de seu estabelecimento de CNPJ
05.045.889/0001-47 desde fevereiro/2007. Figura como seu “diretor de comercialização
e marketing” desde ao menos o ano-calendário 2010.
(...)
ROGERIO JOSE BONATO, frise-se, não era um funcionário qualquer da fiscalizada. A
função de diretor implica poder de gerência.
Portanto, o que temos são recursos que saem da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA -
sem qualquer respaldo, já que suportadas por transações fictícias – transitam por Conta-
Corrente cuja titularidade pertence a pessoa jurídica inexistente de fato, e aportam em
pessoa jurídica na qual o sócio-administrador é também diretor da remetente original
dos recursos.
Fica assim exposta outra faceta das operações: o pagamento de boletos de
cobrança emitidos pela SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA - ME
pela BORAQUIMICA LTDA visa também a escamotear o caráter fraudulento da
pessoa jurídica inexistente de fato, dando aparência de normalidade às operações
com ela efetuadas. Após transitar por Conta-Corrente da empresa de fachada, os
recursos retornam ao controle de seus originais detentores (lembremos, a
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA é administrada por diretor da
BORAQUIMICA).
E ainda:
Outra constatação que leva à conclusão de que a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA
possuía ingerência sobre as operações financeiras realizadas em Conta-Corrente sob a
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
é o fato de que recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., tiveram como destino oito de seus empregados,
dentre eles o já mencionado ROGERIO JOSE BONATO.
(...)

A ingerência sobre conta bancária da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA – ME comprova o conhecimento e participação, pela fiscalizada, das
operações fraudulentas realizadas por aquela.
Como prova mais direta da referida ingerência, o Relatório Fiscal traz a
comprovação de que recursos que transitaram pela conta da SONORA foram direcionadas a
sócios da BORAQUÍMICA e à mãe destes:
Fl. 3851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Como se já não bastassem todos os elementos probatórios trazidos acima, constata-se a
destinação de recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da SONARA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, para os sócios da fiscalizada RODRIGO
GONCALVES
CHAVES,
CPF
251.503.858-16,
e
RODOLFO
CAVINATO
GONCALVES CHAVES, CPF 326.737.208-98. Além disso, recebeu recursos ROSELI
CAVINATO G CHAVES, CPF 006.122.878-82, mãe de ambos.
(...)

Mais uma vez, a óbvia ingerência sobre conta bancária da SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME espanca qualquer possibilidade de
desconhecimento, pela fiscalizada, das operações fraudulentas realizadas por aquela.
Nenhuma palavra é dito nos Recursos Voluntários para afastar as referidas
constatações.
Em acréscimo, a autoridade fiscal traz provas da ausência de capacidade
operacional da transportadora supostamente responsável pelo transporte das mercadorias entre a
BORAQUÍMICA e a SONORA, bem como da vinculação dos motoristas apontados como
responsáveis pelo referido transporte com pessoas jurídicas relacionadas à BORAQUÍMICA.
Em seu relato, a Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ ressaltou que até maio de 2013
não havia informação a respeito do responsável pelo transporte da carga proveniente da
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME em direção à fiscalizada. A
partir de então, consta como transportadora a pessoa jurídica RFC TRANSPORTES
EIRELI – EPP, CNPJ 10.298.938/0001-93.
Durante o período analisado, a RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP emitiu 419
(quatrocentos e dezenove) Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CT-e)
relacionados ao transporte de mercadorias entre as pessoas jurídicas SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI e a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA. Apesar de se tratar de uma
operação interestadual, visto que o serviço se originaria no Rio de Janeiro com destino a
São Paulo, não foi encontrado qualquer evento relacionado a passagem por posto fiscal.
Apesar de ser possível tal situação, causa, de pronto, estranheza.
Em consulta às GFIP transmitidas pela RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP foi
constatado que o único trabalhador informado no período sob análise foi justamente seu
sócio, CASSIANO DO PRADO SILVA, a partir de agosto de 2013, na função de
“motorista de veículos de carga em geral”. A partir de fevereiro de 2014, assumiria a
função de diretor administrativo e financeiro”. Fica assim patente que a RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP não possuía capacidade operacional para realizar os
serviços que alegou ter prestado.
(...)
Após intimação da Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ, foram indicados pela RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP os números dos Conhecimentos de Transporte
relacionados ao transporte de mercadorias entre a SONORA SUL COMERCIAL
Fl. 3852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

QUIMICA LTDA – ME e a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA. Um dos motoristas a
eles relacionados foi ROGERIO REBELATTO DEA, CPF 097.070.148-90. Segundo
informações extraídas de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), durante os anos-calendário 2013 e
2014 seu vínculo empregatício não era com a RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP,
mas sim com a pessoa jurídica TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (posteriormente
renomeada
para
TJ
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA),
CNPJ
12.495.451/0001-26, na função de “motorista de veículos de cargas em geral”.
(...)
O mesmo ocorreu com outro motorista que teria efetuado transportes de mercadorias
entre a SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e a fiscalizada:
WILLIAN CORREIA BORGES, CPF 334.746.458-38. Seu vínculo empregatício não
se dava com a pessoa jurídica RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP, mas também com
a TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA.
(...)
Já o terceiro motorista listado, CRISTIANO VINICIUS CORREIA BORGES, CPF
319.541.828-21, também não possuía vínculo com a RFC TRANSPORTES EIRELI –
EPP, e sim com a pessoa jurídica JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
– EPP, CNPJ 01.698.111/0001-86.
(...)
As empregadoras dos motoristas, TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, possuíram em seu quadro
societário como administrador RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES,
sócio da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA desde abril de 2010 e irmão dos seus
outros sócios RODRIGO GONCALVES CHAVES e FABIO GONCALVES CHAVES.
Quanto à TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA, RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES era seu sócio-administrador durante o ano-calendário 2013 e
assim se manteve até julho de 2014, de acordo com Ficha Cadastral Completa extraída
do site da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) na internet.
Neste momento (julho de 2014), foi readmitido na sociedade seu fundador, RODRIGO
BATISTA LIMA, CPF 414.407.278-99. É notória a ausência de capacidade econômica
de RODRIGO BATISTA LIMA para figurar no quadro societário.
Especificamente em 2014, auferiu rendimentos que totalizaram R$ 15.707,06 e possuía,
ao início do período, bens e direitos que totalizavam R$ 4.104,23. Não havia bens
informados ao final do ano-calendário, sendo que a participação societária na TJ-LOG
ARMAZENS GERAIS LTDA não foi informada.
Assim, há fortes indícios de que RODRIGO BATISTA LIMA era interposta pessoa do
titular de fato da pessoa jurídica TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA.
Situação semelhante se dá em relação à JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI, à época denominada TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA. RODOLFO
CAVINATO GONCALVES CHAVES retirou-se da sociedade em maio de 2012, sendo
admitida como única sócia e, portanto, sua administradora, ISMERIA FRANCISCA DE
JESUS, CPF 033.734.896-01.
ISMERIA FRANCISCA DE JESUS, nascida em 05/06/1976, possui, segundo dados
extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), fundamental completo
como grau de instrução. Seu domicílio tributário à época (DIRPF 2014 e 2015, anos-
calendário 2013 e 2014) se situava numa região humilde do município de Cerquilho/SP,
Fl. 3853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

conforme se depreende pelo registro fotográfico extraído do aplicativo Google Street
View.
(...)
Também denota uma residência humilde seu endereço informado à JUCESP quando do
seu ingresso na sociedade (RUA CRISTOVAO JAQUES, 438, VILA PRIMAVERA,
SAO PAULO/SP).
(...)
No ano-calendário 2012, quando ingressou no quadro societário da JAMANTAO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – EPP, ISMERIA auferiu rendimentos que
totalizaram R$ 6.700,00.
Fica assim patente, pelas circunstâncias acima expostas, que RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES retirou-se da empresa para dar lugar a uma interposta pessoa.
Também não pode passar despercebido o fato de que de maio a setembro de 2014
figurou como a única sócia e administradora da JAMANTAO PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI – EPP (então TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA)
ISONETE VIRICISMO DE SOUZA, CPF 151.150.948-19, que, como já vimos,
figurou no quadro societário da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
até o distrato social.
Chama também atenção o fato de que FLAVIO RAMOS, CPF 108.229.998-70,
procurador da RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP e quem prestou informações à
Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ quando intimada, foi o contador responsável
pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI do ano-calendário 2012. Foi
signatário, ainda, da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o ano-calendário 2014 da
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI como contabilista e procurador.
Firmou, também como contabilista e procurador, as ECF das pessoas jurídicas R F C
TRANSPORTES EIRELI (anos-calendário 2014 a 2016) e F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI (anos-calendário 2015 e 2016).
(...)
Se examinarmos os detalhes para tomarmos um exemplo, arquivos de Escrituração
Contábil Fiscal das pessoas jurídicas RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP e F V DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI foram transmitidas do mesmo
computador (MAC Address4 54-53-ED-2F-0E-4C), no mesmo dia (28/07/2016) e
utilizando o certificado digital de FLAVIO RAMOS (certificado de NI 10822999870,
número de seu CPF).
(...)
Ao ampliarmos o escopo para todas as empresas de fachada e transportadoras
mencionadas neste item do relatório, temos que os mesmos computadores transmitiram,
algumas vezes em datas bastante próximas, obrigações acessórias das pessoas jurídicas
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI (emissoras de Notas Fiscais), RFC TRANSPORTES
EIRELI– EPP (suposta transportadora), JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI – EPP e TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (empregadoras dos motoristas
indicados), mesmo contando com profissionais contábeis diversos como responsáveis.
(...)
Cabe ainda citar pertinente trecho do relatório lavrado pela Autoridade Fiscal de Volta
Redonda/RJ:
Fl. 3854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Outro fato relevante identificado na análise do Contrato Social [da RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP]: o sócio da fiscalizada [SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME], Marcos Antonio Bueno Costa, assina
como testemunha da alteração contratual; em conjunto, como testemunha, o
procurador que nos entregou os documentos, tanto da fiscalizada, quanto da
RFC, Sr. Flávio Ramos, RG 22.745.876-X.
As circunstâncias narradas ilidem qualquer grau de independência entre a RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP, as pessoas jurídicas SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI (empresas de fachada emissoras de notas fiscais fraudulentas)
e as pessoas jurídicas JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – EPP
e TJLOG ARMAZENS GERAIS LTDA (controladas de fato por sócio da
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA) que pudesse emprestar aos Conhecimentos de
Transporte emitidos idoneidade para atestar a efetividade das operações.
Mais uma vez, os recursos apresentados não se contrapõem às constatações da
autoridade fiscal.
As referidas constatações, porém, ao lado das constatações que embasaram o
reconhecimento da inexistência de fato da SONORA, são elementos fortemente robustos de que
a BORAQUÍMICA não era mera terceira de boa fé, em relação aos pagamentos fundamentaram
o lançamento fiscal.
Efetivamente, são pagamentos cujas causas os Recorrentes não conseguem
comprovar, de modo que deve ser mantido o lançamento fiscal, com base na presunção legal
prevista no art. 61, §1o, da Lei no 8.981, de 1995.
Ademais, por todas as provas reunidas nos autos e detalhadas no presente voto, há
que se corroborar a aplicação da multa qualificada de 150%, já que comprovado que não se trata
da simples aplicação da presunção legal, mas que os pagamentos que constituíram a base do
lançamento se deram em um intrincado contexto, alinhado aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, para o qual, inegavelmente, concorreu o sujeito passivo principal, de modo que a
qualificação da multa é possível, conforme dicção da Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conformePortaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
VI.
DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Cabe analisar, separadamente, a responsabilidade atribuída a cada uma das
pessoas físicas e jurídicas arroladas no lançamento (à exceção dos responsáveis Comercial Auto
House SP Ltda – ME, Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, em relação aos
quais a atribuição de responsabilidade já se tornou definitiva, não estando sob litígio).
VI.1 – Rogério José Bonato
Segundo o Relatório Fiscal, a pessoa física acima referida era diretor da
BORAQUÍMICA, “desde fevereiro de 2007 e durante o período fiscalizado”. A tabela 34 do
referido Relatório mostra que, a partir dos dados extraídos da GFIP da BORAQUÍMICA, o Sr.
Rogério se enquadrava da condição de “Diretores de comercialização e marketing”, nos anos de
Fl. 3855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

2013 e 2014, e “recebeu R$ 407.832,00 dos recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, originários da BORAQUIMICA LTDA,
somente no ano-calendário 2014”.
Prossegue o Relatório Fiscal:
Além disso, R$ 3.966.031,00 que transitaram pela conta bancária mencionada acima
foram direcionados para a pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA,
cujo sócio-administrador é justamente ROGERIO JOSE BONATO. Como se abordará
logo adiante, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA funcionava como um
verdadeiro braço financeiro da organização, distribuindo recursos, tendo em vista que as
saídas em suas contas bancárias são muitos próximas às entradas, restando-lhe pouco
patrimônio amealhado.
Portanto, além de se beneficiar diretamente da movimentação financeira inidônea,
ROGERIO JOSE BONATO lhe dá prosseguimento, ao administrar pessoa jurídica que
promove o trânsito de recursos expressivos sem documentação comercial ou
comportamento tributário que lhe dê suporte.
A partir daí, a autoridade fiscal considera comprovado o interesse comum nas
situações que constituam o fato gerador da obrigação tributário (hábil a ensejar a aplicação do
art. 124, inciso I, do CTN); e a sonegação, conforme previsão do art. 71 da Lei no 4.502, de
1964), de modo a atribuir ao Sr. Rogério a responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do
CTN, já que seria “diretor da BORAQUIMICA LTDA e por ser administrador de verdadeiro
braço financeiro da organização”.
O Recorrente, além da já afastada alegação de que a autoridade fiscal não teria
indicado o inciso correspondente ao enquadramento da responsabilidade, assevera que:
Sem a perfeita subsunção dos fatos, sem a indicação dos fatos praticados e dos
respectivos atos de gerência, sem o detalhamento e a prova do interesse econômico e
jurídico e sem a comprovação dos benefícios, impossível manter a imputação de
responsabilidade solidária.
No sentido da jurisprudência do CARF, caberia ao autuante demonstrar, em relação a
cada um a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Entre
Há que se concordar apenas, parcialmente, com o Recorrente. As provas colhidas
pela autoridade fiscal demonstram, cabalmente, o envolvimento da pessoa jurídica
COMERCIAL AUTO HOUSE SP no esquema perpetrado pela BORAQUÍMICA valendo-se dos
pagamentos realizados à SONORA. Como já relatado, R$ 4.000.000,00 dos recursos oriundos da
BORAQUÍMICA foram direcionados à referida pessoa jurídica, da qual o Sr. Rogério é sócio-
administrador desde a constituição, e que não recolheu ou confessou tributos.
Inegável, ao meu julgar, o interesse comum do Sr. Rogério nos pagamentos que
constituem os fatos geradores da autuação.
Por outro lado, para a incidência do art. 135, inciso III, do CTN seria necessário
que a autoridade fiscal precisasse os “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”, na condição de diretor da BORAQUÍMICA. Não é comprovado no
Relatório Fiscal um ato sequer relacionado com os pagamentos que tenha sido praticado pelo
referido contribuinte.
Fl. 3856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Deste modo, voto por manter a responsabilidade tributária atribuída ao Sr.
Rogério José Bonato, apenas com base no art. 124, inciso I, do CTN, excluindo aquela atribuída
pela aplicação do art. 135, inciso III, do mesmo Código.
VI.2 – TJ Serviços Administrativos Ltda (antiga TJ–Log Armazéns Gerais
Ltda)
No lançamento, foi atribuída responsabilidade tributária solidária à referida pessoa
jurídica, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme já detalhado neste Relatório Fiscal, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES, também sócio da BORAQUIMICA LTDA, constou como
sócioadministrador no quadro societário da então denominada TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA de março de 2012 a julho de 2014, quando cedeu seu lugar a interposta
pessoa.
Em 2013 e 2014, o estabelecimento de CNPJ 05.045.889/0002-28 da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA encaminhou à TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA R$
34.181.471,53 em mercadorias sob o CFOP 5.905, correspondente à “remessa para
depósito fechado ou armazém geral”.
(...)
Em sentido inverso, a TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA remeteu à
BORAQUIMICA LTDA, no mesmo período, R$ 32.400.267,23 em mercadorias sob o
CFOP 5.906 (retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém
geral).
(...)
A intensa remessa e posterior retorno de mercadorias denotam que a TJ-LOG
ARMAZENS GERAIS LTDA funcionava como verdadeiro depósito da
BORAQUIMICA LTDA.
Como visto no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” deste relatório,
funcionários da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA foram indicados como
motoristas que supostamente teriam realizado o transporte de mercadorias provenientes
de pessoa jurídica inexistente de fato, tentando emprestar verniz de veracidade a
operações fraudulentas.
Sendo assim, pelo fato de seu controle ser exercido pelo mesmo núcleo familiar,
por funcionar como verdadeiro depósito de mercadorias para a fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA e por ter se prestado à tentativa de ludibriar a
Administração Tributária, fica caracterizado que a TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA faz parte de um mesmo grupo econômico, possuindo nítido
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias principais.
No Recurso Voluntário, além das alegações de nulidade já repelidas, a referida
pessoa jurídica sustenta a falta de “prova fática da sua atuação e vantagem no esquema ilícito
alegado”.
Não prospera a tese da Recorrente, porém. Como explicitado acima, a autoridade
fiscal comprova o fato de a TJ-LOG e a BORAQUÍMICA possuírem um sócio em comum,
posteriormente substituído por interposta pessoa; bem como o fato de os motoristas apontados
como responsáveis pelo transporte das mercadorias relacionadas às notas fiscais ficticiamente
Fl. 3857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

emitidas pela SONORA, para dar suporte aos pagamentos realizados pela BORAQUÍMICA,
serem vinculados à TJ-LOG, e não à empresa apontada como transportadora, apesar de não
possuir capacidade operacional para tanto. Como dito no Relatório Fiscal, servem apenas para
“emprestar verniz de veracidade a operações fraudulentas” que propiciaram os pagamentos
ensejadores do lançamento fiscal.
Patente, portanto, o interesse comum da TJ-LOG nos fatos geradores que
constituem a obrigação tributária, de modo que deve ser mantida a sua responsabilidade
tributária solidária, com base no art. 124, inciso I, do CTN.
VI.3 – JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
De modo semelhante, foi atribuída responsabilidade tributária solidária à citada
pessoa jurídica, com base no mesmo art. 124, inciso I, do CTN.
As razões expostas no Relatório Fiscal são as seguintes:
No período sob análise (anos-calendário 2013 e 2014), a pessoa jurídica de CNPJ
01.698.111/0001-86, então denominada TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA,
foi indicada, inúmeras vezes, como transportadora em Notas Fiscais emitidas pela
BORAQUIMICA LTDA. As mercadorias por ela transportadas totalizaram R$
122.128.554,58.
(...)
Como já detalhado neste Relatório Fiscal, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES, também sócio da BORAQUIMICA LTDA, figurou como sócio-
administrador da TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA até maio de 2012,
cedendo lugar a interposta pessoa. Ao final de diversas alterações em seu quadro
societário, restou como sua única integrante, ao momento de sua extinção, ISONETE
VERICISMO DE SOUZA, mencionada exaustivamente neste relatório, detentora de
nenhuma capacidade econômica compatível com as receitas auferidas pelas empresas
das quais constou como sócia.
Ainda, no distrato social ficou consignado que a guarda de livros e documentos ficaria a
cargo da sua última sócia, e seu endereço indicado foi, justamente, “RUA MINISTRO
GODOI, 478, PERDIZES, SAO PAULO – SP”, endereço da BUENO CONSULTORIA
E ASSESSORIA CONTABIL, desnudando sua correlação intrínseca com o esquema
ilícito.
Cabe também relembrar as coincidências quanto ao contador responsável e os
computadores utilizados para a transmissão de declarações entre a
TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA e outras pessoas jurídicas que
participaram do esquema ilícito, anteriormente explicitadas. Ficou demonstrado, ainda,
que funcionário da TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA foi indicado como
motorista em Conhecimentos de Transporte que se prestaram a emprestar verniz de
veracidade a operações fiscais fraudulentas.
A ocultação do sócio de fato da pessoa jurídica TRANSPORTADORA
JAMANTAO LTDA, a intensa prestação de serviços de transporte à fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, o profissional contábil e computadores que transmitiram
obrigações acessórias comuns a outros participantes do esquema e a utilização dos
dados de seu motorista na fraude impetrada permitem concluir que a
TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA se tratava de verdadeiro braço
logístico do grupo econômico capitaneado pela pessoa jurídica fiscalizada.
Fl. 3858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

No Recurso apresentado, a Recorrente advoga, como já tratado a nulidade da
decisão de primeira instância por haver deixado de tratar da alegação relativa à homologação da
sua dissolução. De fato, como já reconhecido, o Acórdão foi omisso quanto a tal matéria.
Não é caso, porém, de se reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida,
devolvendo-se os autos para a complementação da análise.
É que, aqui, sem se adentrar o mérito do interesse comum da Recorrente, há
evidente erro na identificação do responsável solidário.
Como se lê no trecho acima transcrito, a própria autoridade fiscal reconhece que, à
data do lançamento, havia ocorrido a dissolução regular da JAMANTÃO. Tal fato é atestado,
ainda, pela Ficha Cadastral de fls. 1.800/1.802, donde se extrai:

Deste modo, jamais, a pessoa jurídica extinta poderia ter sido apontada como
responsável tributária na autuação sob exame. Caberia à autoridade fiscal a utilização do art. 134,
inciso VII, do CTN, para a atribuição da responsabilidade ao sócio de fato da JAMANTÃO (já
que as provas reunidas são no sentido de que a sócia de direito era pessoa interposta).
Isto posto, voto por afastar a responsabilidade tributária da pessoa jurídica
JAMANTÃO.
VI.4 – RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES
A autoridade fiscal arrolou a referida pessoa jurídica como responsável tributária,
com base nos arts. 135, inciso III, e 124, inciso I, do CTN. Os fundamentos utilizados no
Relatório Fiscal são a seguir reproduzidos:
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES, CPF 326.737.208-98, irmão dos
sócios-administradores FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES
CHAVES, também possui participação societária na fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA. Ingressou em seu quadro em abril de 2010, segundo Ficha Cadastral Completa
extraída do site da JUCESP na internet.
Como vimos no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente relatório,
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES figurou como sócio-administrador
das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (até julho de 2014, ou
seja, durante a maior parte do período fiscalizado) e JAMANTAO PRESTACAO
DE SERVICOS EIRELI (até maio de 2012), cujos motoristas foram utilizados para
emprestar verniz de veracidade ao transporte fictício de mercadorias dispostas em Notas
Fiscais emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato. Cedeu seu lugar no quadro
societário das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e JAMANTAO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI a interpostas pessoas.
A retirada de RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES do quadro societário
das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e JAMANTAO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI não alterou o relacionamento entre ambas e a
Fl. 3859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

fiscalizada BORAQUIMICA LTDA, conforme se demonstrará no item designado para
abordar a responsabilidade tributária das empresas que integravam verdadeiro grupo
econômico. Portanto, há fortes indícios de que o controle da TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA e da JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
permaneceu, de fato, com RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES.
Ou seja, parte do grupo econômico capitaneado pela BORAQUIMICA LTDA se
encontrava sob a gerência, de fato, de RODOLFO CAVINATO GONCALVES
CHAVES.
Além disso, de acordo com GFIP transmitidas pela BORAQUIMICA LTDA,
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES figurou como seu “gerente de
comercialização, marketing e comunicação” de outubro de 2011 a ao menos dezembro
de 2017 (último período consultado), ou seja, durante todo o período fiscalizado (anos-
calendário 2013 e 2014).
(...)
Assim sendo, fica caracterizada a participação ativa de RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES no ilícito já anteriormente relatado, o que autoriza o seu
ingresso como solidário no polo passivo da obrigação tributária por deter de
funções de gerência na BORAQUIMICA LTDA e em outras empresas do grupo
econômico, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Também não é desprezível o fato de que RODOLFO CAVINATO GONCALVES
CHAVES recebeu, ele próprio em 2014, R$ 232.261,29 em recursos originários da
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA que transitaram pela já reiteradamente mencionada
Conta-Corrente no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME.
Tal fato explicita seu interesse no fato gerador da obrigação principal dos tributos,
ficando solidariamente responsável pelo crédito tributário nos termos do art. 124,
I, do CTN.
No Recurso Voluntário apresentado, além das alegações de nulidade, já rejeitadas,
o Sr. Rodolfo alega que a atribuição de responsabilidade não pode ser dar pelo fato de haver sido
sócio da empresa Jamantão Prestação de Serviços Eireli, já que o próprio Acórdão reconhece a
sua saída do quadro societário desde 2012.
Aqui, repete-se o que já decidido em relação ao responsável Rogério.
A autoridade fiscal não faz provas dos “atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos” pelo Sr. Rodolfo, na condição de gerente da
BORAQUÍMICA, e relacionados aos pagamentos que deram azo à autuação. Deste modo, há
que se afastar a incidência do art. 135, inciso III, do CTN.
Por outro lado, as provas reunidas comprovam a participação e o interesse comum
do Sr. Rodolfo no esquema orquestrado pela BORAQUÍMICA, por meio dos pagamentos
realizados à SONORA. Tal fato não é alterado, em nada, pela sua retirada formal do quadro
societário da empresa JAMANTÃO, uma vez que ficou comprovado que tal saída se deu para
ingresso de interposta pessoa.
Deste modo, voto por manter a responsabilidade tributária atribuída ao Sr.
Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, apenas com base no art. 124, inciso I, do CTN, excluindo
aquela atribuída pela aplicação do art. 135, inciso III, do mesmo Código.
Fl. 3860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

VI.5 – Marcos Antônio Bueno Costa, Luiz Antônio Bueno Costa e Bueno
Prestação de Serviços Ltda (antes Bueno Prestação de Serviços Eireli)
As referidas pessoas físicas foram arroladas como responsáveis tributários, com
base nos arts. 135, inciso II, e 124, inciso I, do CTN, já a responsabilidade da pessoa jurídica foi
fundada no primeiro dos citados dispositivos. Os fundamentos utilizados no Relatório Fiscal para
os três responsáveis são muito semelhantes e intrincados, de modo que a análise pode ser
realizada de modo conjunto.
Passa-se a transcrever o longo trecho do Relatório Fiscal que aponta as provas
colhidas para fundamentar a atribuição da responsabilidade aos referidos contribuintes:
Conforme visto no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente
relatório, recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, foram direcionados à pessoa jurídica
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ 60.398.138/0001-12, para
a compra de mercadorias a terceiros. Da análise da contabilidade, foi possível
estabelecer os destinatários destas mercadorias.
Já foi aqui relatado que parcela considerável de tais recursos teve como beneficiária
final a pessoa jurídica IQP INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA LTDA, CNPJ
03.819.603/0001-08, com quem a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA mantém intensa
troca comercial. Porém, não foi a única.
Voltemos à “Tabela 18” e analisemos os lançamentos sob o histórico “Pagamento clien
SITIO SAO -Ref XXXXXXXXX-X”, registrados na conta “0101000001 - CLIENTES
NACIONAIS” da ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
Totalizaram, em 2014, R$ 1.634.182,51.
Também no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” deste relatório, foi
constatado que o histórico dos lançamentos efetuados na conta “0101000001 -
CLIENTES NACIONAIS” da ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA faz remissão ao número da Nota Fiscal da venda correspondente.
Partindo de tal premissa, e da coincidência de valores, podemos chegar com precisão ao
destinatário das mercadorias. Trata-se do CNPJ 13.860.561/0001-02, identificado nas
Notas Fiscais como relacionado a MARCOS ANTONIO BUENO COSTA.
(...)
Percebe-se, à semelhança do que ocorreu em relação à aquisição de mercadorias
destinadas à IQP INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA LTDA, que os pagamentos
estão relacionados a Notas Fiscais emitidas anteriormente, num intervalo que varia de
dois a três meses, aproximadamente.
Consulta aos sistemas da RFB confirmam que o CNPJ 13.860.561/0001-02 é destinado
à atividade rural de MARCOS ANTONIO BUENO COSTA, CPF 101.120.848-26. O
endereço ali disposto, “SITIO SÃO JOSÉ”, talvez explique o histórico utilizado na
contabilidade da vendedora PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
(...)
Cabe mencionar que as compras de mercadorias junto à PRODUQUIMICA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A com destino a MARCOS ANTONIO BUENO
COSTA ocorreram de forma intensa por todo o ano-calendário 2013, totalizando R$
2.846.449,79. Tal circunstância, aliada à considerável movimentação financeira
apresentada pelo SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME no mesmo
Fl. 3861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

período, faz crer que recursos originários da BORAQUIMICA LTDA já vinham sendo
utilizados para esta finalidade mesmo no interregno em que esta Fiscalização não
obteve acesso aos extratos bancários.
Corrobora a assertiva o fato de que os recursos que transitaram pela Conta-Corrente no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., no ano-calendário
2014 suportaram aquisições ocorridas em outubro do ano anterior.
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA constou como sócio-administrador da pessoa
jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, inexistente de fato e
emissora de Notas Fiscais inidôneas utilizadas para a geração de custos artificiais e
créditos de contribuições à BORAQUIMICA LTDA. Mas sua participação no ilícito
não ficou limitada a tal circunstância. Participou ativamente no escoamento ilícito de
recursos provenientes da BORAQUIMICA LTDA para a Conta-Corrente de no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da
pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. De acordo com
documentação encaminhada pelo BANCO SANTANDER S.A., MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA constava como beneficiário final da SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME.
(...)
Ainda de acordo com a documentação encaminhada pela instituição financeira acima
mencionada, o endereço da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME ali
informado seria “R MIN GODOI, 478 – CJ 71 – PERDIZES – SÃO PAULO”.
(...)
Este endereço foi o domicílio tributário da pessoa jurídica BUENO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, CNPJ 69.011.054/0001-59, desde abril de 2012.
Ainda, foi domicílio tributário de outra empresa de designação semelhante desde 2008:
BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, CNPJ 10.295.737/0001-32. Ou
seja, durante o período fiscalizado (anos-calendário 2013 e 2014), encontravam-se no
mesmo endereço informado à instituição financeira como sendo próprio da SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Não nos esqueçamos, ainda, que tal
endereço, com pequena variação, remete aos domicílios tributários das interpostas
pessoas ISONETE VERICISMO DE SOUZA e FERNANDO VERICISMO DE
SOUZA.
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA nunca constou do quadro societário, porém
recebeu remuneração decorrente do trabalho assalariado da BUENO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME no ano-calendário 2009. De acordo com GFIP por
ela apresentadas, MARCOS ANTONIO BUENO COSTA constou como seu
empregado, na função de “gerente de comercialização, marketing e comunicação”,
desde ao menos janeiro de 2009 a abril de 2010.
(...)
Quanto à BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, MARCOS
ANTONIO BUENO COSTA figurou no quadro societário, como sócio-administrador,
de 2008 a dezembro de 2012, de acordo com Ficha Cadastral Completa extraída do site
da JUCESP. Em GFIP, constou como seu empregado de agosto de 2012 a maio de
2017, na função de “escriturário em geral, agente, assistente e auxiliar administrativo”.
(...)
Neste ponto, ganha relevância a análise da evolução do quadro societário de tais pessoas
jurídicas.
Fl. 3862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

LUIZ ANTONIO BUENO COSTA, irmão de MARCOS ANTONIO BUENO COSTA,
foi admitido no quadro societário da pessoa jurídica de CNPJ 69.011.054/0001-59,
como sócio-administrador, quando ainda era denominada PETROGEL COMERCIO
INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Após passar a ser
denominada BUENO COMERCIAL E SALVADOS LTDA, LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA deu lugar a FERNANDO VERICISMO DE SOUZA, interposta pessoa já
mencionada diversas vezes no presente relatório. Em abril de 2012, sua denominação
foi finalmente alterada para BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, seu
endereço foi alterado para “Rua Ministro Godoi, 478 – Conjunto 71 – Perdizes – São
Paulo” e FERNANDO VERICISMO DE SOUZA passou a figurar solitariamente em
seu quadro societário.
É impossível não notar a discrepância entre as assinaturas de FERNANDO
VERICISMO DE SOUZA no ato acima mencionado, arquivado na JUCESP em abril de
2012 (sem firma reconhecida em cartório), e o ato de constituição da empresa de
fachada F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, arquivado na
JUCERJA em maio de 2014.
(...)
A titularidade de fato da BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA fica
evidente ao analisarmos as GFIP que transmitiu. Além de MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA (Tabela 53), constaram como seus empregados LUIZ ANTONIO
BUENO COSTA - na função de “escriturário em geral, agente, assistente e auxiliar
administrativo” (fevereiro a maio de 2009 e novembro de 2010 a fevereiro de 2012) e
“gerente administrativo, financeiro e de riscos” (junho de 2009 a outubro de 2010) -,
seu outro irmão, JOAO ROBERTO BUENO COSTA – na função de “motorista de
veículos de cargas em geral” (de ao menos janeiro de 2009 a fevereiro de 2012) -, e a
mãe de ambos, TEREZINHA MARIA DAS GRACAS BUENO COSTA – na função de
“trabalhador de estruturas de alvenaria” (junho de 2009) e “escriturário em geral,
agente, assistente e auxiliar administrativo” (julho de 2009 a fevereiro de 2012). A
alcunha da pessoa jurídica (BUENO), aliada ao fato de possuir como titular uma
interposta pessoa sem capacidade econômica compatível e o fato de empregar diversos
integrantes da família BUENO COSTA levam à óbvia conclusão de que a titularidade
de fato da BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA pertencia a tal grupo
familiar.
(...)
A pessoa jurídica BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, por sua vez,
sempre contou, desde a sua constituição, com LUIZ ANTONIO BUENO COSTA como
integrante do quadro societário, na qualidade de administrador. Da sua constituição, em
janeiro de 2008, até dezembro de 2012, participou do quadro societário seu irmão,
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA.
Tanto a BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA quanto a BUENO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME constituem, na realidade, uma empresa de
fato denominada BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. É o que se
depreende pela óbvia coincidência na denominação (BUENO) e pela consulta ao seu
site na internet, onde consta estar localizada no mesmo endereço já exaustivamente
mencionado (Rua Ministro Godoi, 478 – Conjunto 71 – Perdizes – São Paulo), com a
adição do conjunto de no 72.
(...)
Além disso, as GFIP da BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME
passaram a informar, como empregados, os irmãos MARCOS ANTONIO BUENO
COSTA e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e a mãe de ambos, TEREZINHA
MARIA DAS GRACAS BUENO COSTA, a partir de agosto de 2012, à semelhança
Fl. 3863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

com o que fizera a pessoa jurídica BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
até fevereiro daquele ano. Fica, assim, reforçada a identidade entre ambas.
(...)
Segundo se lê na página eletrônica da BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL (http://buenoconsultoria.com/), “a Bueno Consultoria é uma empresa
especializada em contabilidade, consultoria e assessoria de empresas e a profissionais
liberais, oferecendo orientações fiscal e financeira, entre outras”. Presta, ainda,
“assessoria tributária nas áreas federal, estadual e municipal”.
(...)
Porém, o elo entre LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e os atos ilícitos não se limitou
ao fato de ser o titular da BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL.
Figurou como profissional contábil responsável pela DIPJ da SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA para os anos-calendário 2009 a 2012. Ainda que
anteriores ao período analisado, denotam correlação com a empresa de fachada.
(...)
E a maior prova de que LUIZ ANTONIO BUENO COSTA teve participação ativa no
esquema ilícito é o fato de que obteve benefícios econômicos com o mesmo.
Retornemos aos recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da
agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica
SONORA
SUL
COMERCIAL
QUIMICA
LTDA
–
ME
em
direção
à
PRODUQUIMICA e analisemos os lançamentos correspondentes em sua contabilidade
(conta “0101000001 - CLIENTES NACIONAIS”) sob o histórico “Pagamento clien
LUIZ ANTON -Ref XXXXXXXXX-X”, Totalizaram, em 2014, R$ 1.579.872,38.
(...)
Pela remissão ao número da Nota Fiscal no histórico dos lançamentos registrados na
ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e pela coincidência de
valores, podemos determinar, com precisão, a aquisição de R$ 1.499.675,55 em
mercadorias destinadas ao CNPJ 12.593.045/0001-04, nominado pela vendedora como
referente a LUIZ ANTONIO BUENO COSTA.
(...)
Consulta aos sistemas da RFB atestam que o CNPJ 12.593.045/0001-04 é utilizado por
LUIZ ANTONIO BUENO COSTA para a atividade rural.
(...)
Por todos os elementos expostos acima, fica nítido que o esquema ilícito contou com a
participação ativa de LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA, titulares de fato de uma empresa de “consultoria tributária”. Além de
arquitetar os meios para a elevação artificial dos custos e para a geração de créditos de
contribuições fraudulentos para a BORAQUIMICA LTDA, proveram as ferramentas
para o escoamento do dinheiro que lhe foi retirado sem os devidos recolhimentos de
tributos. E, nunca é demais lembrar, foram (muito bem!) remunerados para isto.
Aliás, a quantia elevada que lhes foi destinada (mais de R$ 3.000.000,00 em
mercadorias somente em 2014) permitiria até mesmo levantar a hipótese de que seriam,
na realidade, sócios de fato do grupo econômico capitaneado pela BORAQUIMICA
LTDA.
Apesar desta Fiscalização não haver tido acesso aos extratos bancários da SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME do ano 2013, sua movimentação
Fl. 3864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

expressiva e o direcionamento de mercadorias aos irmãos BUENO COSTA já naquele
período pela PRODUQUIMICA IND E COM S/A evidenciam a existência anterior da
prática, o que reforça a suspeita aqui levantada.
Sendo assim, devem LUIZ ANTONIO BUENO COSTA, CPF 065.629.558-90, e
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA, CPF 101.120.848-26, responder
solidariamente pelo crédito tributário em decorrência de sua participação ativa na
elaboração e operacionalização do esquema ilícito já anteriormente relatado,
conforme art. 135, II, do CTN.
Ainda que assim não se entenda, apesar dos exaustivos indícios levantados, os
benefícios econômicos obtidos do esquema ilícito por LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA e MARCOS ANTONIO BUENO COSTA indicam nítido interesse nas
situações caracterizadoras dos fatos geradores das obrigações tributárias principais. Os
recursos tiveram origem em fraude perpetrada contra o Erário e lhes foram destinados
de forma escamoteada, no intuito de impedir o conhecimento do Fisco. Fica assim,
portanto, configurada sua responsabilidade solidária em decorrência do art. 124, I,
do CTN.
Já quanto à Bueno Prestação de Serviços, o Relatório Fiscal aponta:
Como visto no item anterior do presente Relatório Fiscal, LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA e MARCOS ANTONIO BUENO COSTA tiveram participação decisiva no
esquema ilícito, e por isso devem responder solidariamente pelo crédito tributário.
Porém, além do fato de serem os sócios de fato do escritório, outras evidências mostram
que toda a empresa autodenominada BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL (formalmente BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e
BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME) foi colocada a serviço da
organização e, portanto, também deve ser arrolada no polo passivo da obrigação.
No item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA”, foi demonstrado que o
profissional contábil FLAVIO RAMOS é um elo entre a R F C TRANSPORTES
EIRELI, a empresa de fachada F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA
EIRELI e a pessoa jurídica JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI –
EPP, cujo motorista foi indicado como participante na prestação de serviço de
transporte de mercadoria inexistente e cujo titular de fato é RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES, sócio da BORAQUIMICA LTDA.
Na ECF para o ano-calendário 2016 da R F C TRANSPORTES EIRELI, FLAVIO
RAMOS constou como contabilista e procurador. Um dos e-mails informados foi
“flavioramos@buenoconsultoria.com”. Numa consulta aos sistemas da RFB (CNPJ),
consta atualmente duas empresas das quais FLAVIO RAMOS é o contabilista
responsável cujo email indicado é justamente o mesmo. Ainda, duas outras empresas na
mesma condição indicaram o e-mail “bueno@buenoconsultoria.com”. Fica assim óbvia
a relação de FLAVIO RAMOS com a BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL.
(...)
Além disso, a BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI figurou como
procuradora das pessoas jurídicas R F C TRANSPORTES EIRELI e TJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA em instrumentos eletrônicos registrados junto à RFB a
partir de fevereiro de 2015, reforçando a vinculação do escritório com o ilícito.
(...)
E para eliminar qualquer dúvida quanto à participação da BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL, temos que os computadores de MAC Address 68-B5-99-
81-C5-5F e B8-CA-3A-FC-9B-E4, já mencionados no item “4. MULTA DE OFÍCIO
Fl. 3865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

QUALIFICADA” deste relatório como transmissores de obrigações acessórias de
diversas pessoas jurídicas envolvidas no esquema ilícito, também transmitiram
obrigações acessórias da BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.

Ficando provado que a empresa de fato autodenominada BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL teve participação decisiva no ilícito, esta deve figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, II, do CTN.
Conforme vimos, a BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL trata-se,
formalmente, das pessoas jurídicas BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(extinta em outubro de 2016, sob o motivo “EXTINCAO P/ ENC LIQ
VOLUNTARIA”, segundo os cadastros da RFB) e BUENO PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI – ME. Desde abril de 2012 e, portanto, todo o período fiscalizado,
compartilharam o mesmo endereço (RUA MINISTRO GODOI, 478, CONJUNTO 71,
PERDIZES, SÃO PAULO – SP).
(...)
Como uma das pessoas jurídicas foi baixada e nela não remanesce qualquer patrimônio
ainda que irregularmente, a responsabilidade pelo crédito tributário deve recair sobre
aquela que permanece em atividade, BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.
Nos Recursos Voluntários apresentados (fls. 3.697/3.734 e 3.737/3.778), os
responsáveis sustentam as nulidades do Acórdão recorrido e do auto de infração, conforme já
rejeitadas, e aduzem inexistir comprovação efetiva de sua participação no esquema ilícito
materializado por meio dos pagamentos que ensejaram o lançamento fiscal, nem de obtenção de
vantagem a eles diretamente relacionada.
Não se pode acolher a alegação das referidas pessoas físicas. Como bem abordado
na decisão recorrida:
Tanto Marcos Antonio Bueno Costa como Luiz Antonio Bueno Costa participaram
ativamente no e se beneficiaram do esquema, seja por meio da pessoa jurídica declarada
inexistente de fato Sonora Sul da qual eram, respectivamente, sócio-administrador e
responsável pela contabilidade, pela Bueno Serviços Administrativos LTDA - ME ou
ainda pelo repasse de valores recebidos da Boraquímica e pela administração das
interpostas pessoas ligadas às pessoas jurídicas envolvidas.
Aqui, diferentemente dos casos anteriormente analisados, há a comprovação de
atuação dos referidos responsáveis na condição de profissionais contabilistas na
operacionalização no esquema engendrado pela BORAQUÍMICA. Cabe recordar o disposto no
art. 1.177 do Código Civil, que trata da responsabilidade dos encarregados pela escrituração.
Fl. 3866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

Assim, fica aqui configurada não apenas o interesse comum, de modo a justificar
a incidência do art. 124, inciso I, do CTN, mas também os atos praticados em infração à lei, a
atrair o art. 135, inciso II, do mesmo Diploma em relação aos Srs. Marcos Antônio Bueno Costa
e Luiz Antônio Bueno Costa.
Quanto à pessoa jurídica Bueno Prestação de Serviços Ltda, contudo, considero
que a responsabilidade prevista no art. 135, inciso II, do CTN a ela não se aplica, já que não pode
praticar atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto”. A
responsabilidade pelos atos praticados por seu intermédio é de seus sócios-administradores,
como já responsabilizados.
VII.
CONCLUSÃO
À luz de todo o exposto, voto por NÃO TOMAR CONHECIMENTO das
alegações relativas à responsabilidade tributária de Comercial Auto House SP Ltda – ME, Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves (em relação aos quais a atribuição de
responsabilidade já se tornou definitiva, não estando sob litígio); REJEITAR as preliminares de
nulidade do acórdão recorrido e do lançamento, e a prejudicial de decadência parcial do
lançamento e, no mérito:
(i)
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da Boraquímica Ltda e
dos responsáveis tributários TJ Serviços Administrativos Ltda (antiga TJ–
Log Armazéns Gerais Ltda), Marcos Antônio Bueno Costa e Luiz Antônio
Bueno Costa;
(ii)
DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários das pessoas jurídicas
Transportadora Jamantão – Eireli e Bueno Prestação de Serviços Ltda;
(iii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos Voluntários dos
responsáveis Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves,
para excluir a responsabilidade atribuída pela aplicação do art. 135, inciso
III, CTN, mantendo apenas aquela com base no art. 124, inciso I, do
mesmo Código.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com o devido respeito ao D. Relator, e reconhecendo o brilhantismo pelo qual
pautou o seu julgamento (como de praxe), mas ouso dele discordar, apenas, em dois pontos, no
que fui acompanhado pela maioria qualificada de meus pares.
Fl. 3867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

I
O RECURSO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA TJ-LOG ARMAZENS GERAIS
LTDA.
Com efeito, e em relação, primeiramente, à empresa TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA. a imputação realizada pela D. Autoridade Fiscal (solidariedade, à luz do art.
124, I, do CTN), restaram calcada, tão só, em dois fatos:
a) o fato do sujeito passivo operar como armazém geral do contribuinte
principal;
b) a existência de identidade parcial entre os quadros societários.
Lembremo-nos, aqui, que a autuação foi lavrada para exigir, na espécie, o
pagamento do IRFonte com espeque nos preceitos do art. 61 da Lei 8.981/95 cujo motivo fático
invocado para sustento à acusação seria a escrituração/registro de notas fiscais tidas e havidas
como inidôneas e cujas operações, por óbvio, foram consideradas inexistentes. Ora, qual a
relação de pertinência lógica entre a recorrente TJ-LOG, ou a sua atividade, e o fato gerador
apontado na autuação, necessária à concretização do elemento “interesse comum” a que alude o
art. 124, I, do CTN?
E, outrossim, a simples constatação da existência de um sócio comum em nada
contribui para se atestar qualquer vínculo efetivo entre a empresa ou mesmo este sócio, e as
“circunstâncias de fato” que compõe o núcleo típico do antecedente da norma jurídica tributária.
É inegável aqui, e com as renovadas vênias ao D. Relator, que, mesmo que a TG-
LOG tenha interpretado algum papel no esquema fraudulento desbaratado neste feito, a sua
conduta, se comprovada, poderia, quando muito, evidenciar a sua responsabilidade criminal; O
que se tem no caso, todavia, é que com base nos motivos de fato sustentados pela D. Auditor
Fiscal, e elementos apontados no Auto de Infração, não divisa aí nenhuma circunstância que
possa, de qualquer forma, demonstrar a premissa juridicamente inafastável para se concretizar a
hipótese da solidariedade tributária, qual seja, o interesse comum quanto a situação que constitua
o fato gerador da exação.
II
MARCOS ANTÔNIO BUENO COSTA E LUIZ ANTÔNIO BUENO COSTA.
De antemão, e particularmente quanto a empresa Bueno Prestação de Serviços, a
sua relação com a contribuinte autuada, como destacado no próprio voto condutor, era afeita,
exclusivamente, à prestação de serviços contábeis, não se vendo, no caso, qualquer possibilidade
de se imputar, a pessoa jurídica, a pecha de autora do planejamento fraudulento descrito na
autuação...
A discordância, neste tópico, em relação ás considerações do D. Relator, dizem
respeito à manutenção da responsabilidade das pessoas físicas, e, exclusivamente, quando
calcada nos preceitos do art. 124, I, do CTN.
Com efeito, ainda que, quanto aos Srs. Marcos e Luiz se tenha observado no caso
a produção de provas que davam conta de que operaram como reais idealizadores das operações
fictícias aqui retratadas, inclusive com a demonstração de que participavam da sociedade
considerada inexistente de fato (o primeiro como sócio e o Sr. Luiz como profissional
contabilista), justificando-se, neste passo, a manutenção de sua responsabilidade na forma do art.
Fl. 3868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722224/2018-14

135, II, algumas das ponderações apresentadas no tópico acima se aplicam também ao caso dos
solidários aqui tratados.
É que, a par da prática de atos ilícitos (concretizadores, insista-se, da hipótese
tratada pelo art. 135, II, do CTN), não há, nos autos, nenhum elemento que demonstre o efetivo e
direto interesse dos Srs. Marcos e Luiz na “situação que constitua o fato gerador” do IRRF, in
casu, que poderia, quando muito, ser verificado em relação à pessoa jurídica Sonora que,
destaque-se, sequer foi apontada como devedora solidária no feito.
A questão, insista-se, é de prova... a míngua de elementos que demonstrem o
aludido interesse comum, a imposição da solidariedade com espeque nos preceitos do art. 124, I,
na pode prosperar.
Assim, voto por:
a) DAR PROVIMENTO ao recurso de TJ Serviços Administrativos Ltda. para
afastar, integralmente, a sua responsabilidade tributária.
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de Marcos Antônio Bueno Costa,
Luiz Antônio Bueno Costa para afastar a solidariedade prevista pelo art. 124,
I, mantendo a sua responsabilidade, noutro giro, com espeque nos preceitos do
art. 135, II, ambos do CTN;
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 3869
DF CARF MF
Documento nato-digital